Tribunal: CARF
Processo: 14074.000262/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVAS NOS AUTOS.
Os rendimentos acumulados de contribuinte podem ser tributados pelo regime especial previsto no art. 12­A da Lei no 7.713, de 1988, quer tenham sido recebidos antes ou a partir da vigência do art. 20 da MP no 497, de 2010. Resta, todavia, a indicação nos autos dos recursos e das competências às quais eles pertenceriam.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14074.000262/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.422 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
RONAN CAETANO CRUVINEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVAS NOS AUTOS.
Os rendimentos acumulados de contribuinte podem ser tributados pelo regime
especial previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, quer tenham sido
recebidos antes ou a partir da vigência do art. 20 da MP no 497, de 2010. Resta,
todavia, a indicação nos autos dos recursos e das competências às quais eles
pertenceriam.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Em documento datado de 27/02/2008 (fls. 02 a 05), o contribuinte apresenta
requerimento de restituição do percentual de 24,5% do Imposto de Renda pago à Receita
Federal, referente ao recebimento de valores acumulados em razão de decisão da Justiça Federal
nas ações de reposição salarial (28,86% e 3,17%) pagas no ano de 2006. O imposto é referente a
declaração de ajuste anual do exercício 2007, ano calendário 2006. Justificou sob o argumento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14074.000262/2008-81
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14074.000262/2008-81

de que já fora tributado à alíquota de 3% quando do recebimento de valores acumulados
por decisão judicial da justiça federal nas ações de reposição salarial.
Em 04/12/2009 o contribuinte fez solicitação de resposta ao requerimento
contido no processo protocolizado em 07/03/2008 (fl. 19).
O Despacho Decisório n° 776-DRE/G01, em Sessão de 26/04/2012 (fls. 24 a 25),
indeferiu pedido de restituição do imposto retido sobre rendimentos recebidos em ação
judicial no ano calendário 2006. Teve o pleito indeferido sob o fundamento de que o imposto
retido na alíquota de 3% pela instituição financeira é uma antecipação que deverá ser
informado na declaração de ajuste anual, sendo que na declaração de ajuste anual o
contribuinte por opção informará as deduções a que tem direito na apuração do imposto devido,
além de outras informações. Caso apure saldo de imposto a pagar, a alíquota a que estiver
submetido, dele será deduzido o imposto que foi antecipado e, caso o contribuinte não apure
saldo de imposto a pagar, o imposto que foi antecipado será restituído.
Cientificado em 10/05/2012 (fl. 31), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 33 a 41). Nela alega que ingressou diretamente com o pedido de restituição
de imposto de renda, alegando que foi pago, indevidamente, os rendimentos recebidos
acumuladamente no ano de 2006, contrariando o art. 27 caput da Lei 10.833/2003 e 7.713/88,
art. 6, XIV:
Lei 10.833/2003. Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em
cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de
pequeno valor, será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo
pagamento e incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem
quaisquer deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante
legal.
Lei 7.713/88. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas: (...)XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;
a) Que recebeu acumuladamente reposição salarial através da justiça federal,
sendo descontada na fonte a alíquota de 3% a título de imposto de renda e, posteriormente,
quando do ajuste anual, foi pago a importância de 24,5%. Alega que o IR não deve incidir sobre
o valor total recebido, mas sobre cada uma das parcelas devidas e não pagas na época própria,
observando-se as alíquotas vigentes naquela época. Pugna pela tributação mês a mês.
b) Esclarece que a diferença salarial recebida e taxativamente paga refere-se a
decisão transitada em julgado, referente aos meses de janeiro de 1993 a dezembro de 1998;
c) E que isento do pagamento do imposto de renda por ser portador, antes do
pagamento indevido, de doença grave, conforme comprovam os laudos médicos e documentos
anexos, sendo aposentado conforme Portaria n. 6, de 11/02/2008.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14074.000262/2008-81

No Acórdão 03-53.636 - 7a Turma da DRJ/BSB (fls. 77 a 81), em Sessão de
08/06/2013, o direito creditório não foi reconhecido, sendo a manifestação de inconformidade
julgada improcedente.
Quanto a isenção prevista para portadores de moléstia grave, julgou-se que se
tratam de verbas remuneratórias e não provenientes de aposentadoria. Também se afirmou que a
pretensão ficou prejudicada, pois o laudo médico apresentado não especifica que a aposentadoria
foi decorrente de uma das doenças especificadas no art. 6o, XIV da Lei 7.713/1988.
E em relação aos rendimentos recebidos em decorrência da ação judicial o
notificado alega se tratar de diferenças salarial referente ao período janeiro de 1993 a dezembro
1998, mas não apresenta documentos referente ao processo judicial.
Sobre o método de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-
calendário de 2006, época em que vigorava legislação específica determinando a tributação no
momento de sua percepção (regime de caixa) e não em relação a cada um dos meses em que era
devido (regime de competência), julgou-se correto o lançamento que procedeu à tributação das
diferenças pleiteadas judicialmente, no ano-calendário do recebimento.
Cientificado em 06/09/2013 (fl. 85), o contribuinte interpôs Recurso ao CARF
em13/09/2013 (fls. 103 a 117).
Sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, repete o argumento da punição
com a retenção a título de IR sobre o valor dos benefícios percebidos de forma acumulada por
mora exclusiva da fonte pagadora do contribuinte.
Quanto a isenção por moléstia grave e a origem dos rendimentos, repisa os
argumentos da impugnação e entende que deve ser aplicada isenção total do imposto sobre a
renda aos doentes graves como fonte de justiça tributária (fl. 112).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Atesto a admissibilidade do Recurso, dada a tempestividade. Cientificado em
06/09/2013 (fl. 85), o contribuinte interpôs a peça recursal em 13/09/2013 (fl. 103).
Rendimentos oriundos de aposentadoria. Isenção por moléstia grave.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência,
desde que comprovadas por laudo pericial.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14074.000262/2008-81

O CTN tem em seu artigo 111: Interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção. Sobre a possibilidade de ampliação da
interpretação da isenção, coloca Rubens Gomes de Sousa:
O artigo 111 é regra apriorística, e daí o seu defeito, que manda aplicar a interpretação
literal às hipóteses que descreve. A justificativa ou, se quiserem, apenas explicação do
dispositivo, é de que as hipóteses nele enumeradas são exceções às regras gerais de
direito tributário. Por esta razão, o Código Tributário Nacional entendeu necessário
fixar, aprioristicamente, para elas, a interpretação literal, a fim de que a exceção não
pudesse ser estendida por via interpretativa além do alcance que o legislador lhe quis
dar, em sua natureza de exceção a uma regra geral. (Interpretação das leis tributárias.
In: SOUSA, Rubens Gomes de; ATALIBA, Geraldo. Interpretação no direito tributário.
São Paulo: Saraiva, 1975, p. 379).Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Não é possível, como quer o contribuinte, isentar ganhos não provenientes de
aposentadoria. Como bem aduz a decisão de 1a instância, apesar da falta de provas é possível
deduzir serem verbas remuneratórias:
(fl. 81) Em relação aos rendimentos recebidos em decorrência da ação judicial o
notificado alega se tratar de diferenças salarial referente ao período janeiro de 1993 a
dezembro 1998, mas não apresenta documentos referente ao processo judicial.
Apesar de não apresentar documentos referentes a ação judicial, este fato não prejudica
a conclusão do presente voto, pois se verifica pelas argumentações do notificado que os
rendimentos pagos em decorrência do processo judicial são decorrentes de diferenças
salarial existentes no período “janeiro de 1993 a dezembro de 1998”, ou seja, são verbas
trabalhistas de períodos anteriores a aposentadoria que ocorreu no ano calendário 2007,
tratando-se portanto de verbas remuneratórias em razão do trabalho assalariado.
E, sobre a questão do contribuinte não comprovar ser portador de moléstia grave
porque o laudo médico não especifica que a aposentadoria foi decorrente de uma das doenças
especificadas, vale relembrar que a lista é taxativa:
Lei 7.713/1988. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Quanto a questão da moléstia grave, o contribuinte afirma em peça recursal tratar-
se de neoplasia maligna e que laudo médico expedido por médico particular é apto para
comprovação da isenção para efeitos de imposto de renda.
De fato o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou aprovando o enunciado
598, que fala sobre a desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção de Imposto de Renda, o que não implica em obrigatoriedade
no âmbito administrativo.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14074.000262/2008-81

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado
entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
De todo modo, não é exatamente este o tema em questão, mas sim a falta de laudo
médico atestando haver a doença – prova esta que não consta no processo. No caso, as provas
juntadas (fls. 58 a 68), corroboram o que a decisão de 1a instância decidiu:
(fl. 81) Com o objetivo de provar ser portador de moléstia grave apresenta exames
laboratoriais (fls. 58/63) datados de junho e julho/2006 e relatório médico emitido pela
clinica médica Centro de Excelência em Urologia (fls. 64) datada de 11/09/2006. Anexa
ainda aos autos (fls. 65) guia de prorrogação de afastamento emitida pelo INSS (fls.
65/66) com data de 29/01/2006 e 05/12/2007, assim como anexa aos autos laudo
pericial médico emitido pelo INSS (FLS. 67) que especifica como data de início da
incapacidade o mês de Julho/2006.
Deve-se destacar neste momento que o laudo médico emitido pelo INSS (fls. 67) não
especifica que a causa do afastamento é uma das enfermidades previstas no art. 6o ,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Desta forma, a pretensão do notificado em comprovar ser portador de moléstia grave
fica prejudicada, pois o laudo médico apresentado não especifica que a aposentadoria
foi decorrente de uma das doenças especificadas no art. 6o acima transcrito.
Não assiste razão o contribuinte neste ponto.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O Parecer PGFN/CRJ n o 2.331/2010 suspendeu os efeitos do Ato Declaratório
PGFN n o 1/2009, o qual, por sua vez, autoriza a dispensa de contestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional quanto à questão relativa ao regime a ser adotado na tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14074.000262/2008-81

Ao observarmos a decisão da DRJ, consta que a tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram entregues ao contribuinte:
É certo que o lançamento reporta-se à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos. Os rendimentos acumulados devam ser tributados
pelo regime especial previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, alterado pelo art. 20 da
Medida Provisória no 497, de 2010 – quer tenham sido recebidos antes ou a partir da vigência
desta MP, convertida posteriormente na Lei no 12.350, de 201
In casu, não é possível dar provimento a alegação de rendimento recebido
acumuladamente porque não há indicação no processo de que houve RRA e nem a discriminação
das competências às quais tais recursos pertenceriam.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 124
DF CARF MF
Original